Tribunal: TJDFT
Processo: 0743757-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, a decisão que recebe a denúncia pode ser sucinta, sob pena de indevido julgamento prematuro da causa.
2. Ordem denegada.